Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-93.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO - DIREITO DE POSSE NÃO DEMONSTRADO, COMO PODER DE FATO SOBRE A COISA, QUE AUTORIZE DEFENDÊ-LA PELOS INTERDITOS – CPC, ART. 333, INCISO I – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO - EXTINÇÃO POR DECISÃO ANTERIOR - REAPRECIAÇÃO VEDADA – CPC, ART. 505 – USUCAPIÃO – DEFESA QUE NÃO DISPENSA UTILIZAÇÃO

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO - DIREITO DE POSSE NÃO DEMONSTRADO, COMO PODER DE FATO SOBRE A COISA, QUE AUTORIZE DEFENDÊ-LA PELOS INTERDITOS – CPC, ART. 333, INCISO I – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO - EXTINÇÃO POR DECISÃO ANTERIOR - REAPRECIAÇÃO VEDADA – CPC, ART. 505 – USUCAPIÃO – DEFESA QUE NÃO DISPENSA UTILIZAÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO PARA REGISTRO E VALIDADE ERGA OMNES – PROIBIÇÃO LEGAL, ADEMAIS, DE INTENTAR AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DO POSSESSÓRIO, NESTA COMPREENDIDA A AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.